Tribunal: TJBA
Processo: 8029789-53.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8029789-53.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO Advogado(s): PARTE RE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DE GREVE - EDUCAÇÃO - SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL - PARALISAÇÃO - REQUISITOS - INOBSERVÂNCIA - ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE NO EXERCÍCIO DO DIREITO - PARECER MINISTERIAL PELA PROCEDÊNCIA - LIMINAR CONFIRMADA - AÇÃO PROCEDENTE. 1. O direito de greve para os servidores públicos encontra previsão na Constituição Federal (CF), no capítulo que versa sobre a Administração Pública, vide inciso VII do art. 37. 2. As paralisações no serviço público devem ser julgadas a partir de parâmetros que identifiquem eventual abusividade, a fim de que não violem outros direitos fundamentais, em especial os de caráter essencial, nem provoquem o desatendimento de necessidades inadiáveis da comunidade, como é o caso da educação. 3. Vale dizer, o direito constitucional ao exercício de greve deve ser analisado e cotejado com outros direitos de ordem constitucional (direito à educação, princípio da continuidade do serviço público e princípio da legalidade). 4. No entendimento dominante do Supremo Tribunal Federal, o conceito de “serviços essenciais” ultrapassa a estrita repetição do conteúdo na Lei nº 7.783/89 englobando, também, a segurança de que a população irá se servir de “serviços públicos adequados e prestados de forma contínua”, em atendimento ao art. 9º, caput, c/c art. 37, VII, da Constituição Federal. 5. A par da sistemática constitucional e sem deixar de reconhecer a possibilidade constitucional ao exercício de greve, a jurisprudência deste Tribunal vem estabelecendo alguns requisitos objetivos para aferir a abusividade do exercício grevista, nos termos do Processo nº 0011009-22.2015.8.05.0000. 6. No caso, é possível visualizar a plausibilidade do direito do Município, pois vislumbra-se descumprimentos formais do processo de deflagração do movimento paredista. 7. Liminar confirmada. Ação declaratória procedente. Réu condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029789-53.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO e como apelada APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE a ação declaratória, nos termos do voto do relator. Salvador, .